Tribunal: TJDFT
Processo: 0024873-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – A confissão de dívida líquida constante em instrumento particular prescreve em cinco anos, art. 206, §5o, inc. I, do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
III – Depois de inúmeras diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente tem início imediato, de acordo como § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei no 13.105/2015.
IV - Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente.
V - Apelação desprovida.